Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-97.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO E NULIDADE DO FEITO. REJEITADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DESCABIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o efeito suspensivo, pois a Defesa não provou a existência de situação excepcional que justificasse a concessão de efeito suspensivo. Além disso, o cumprimento imediato da medida imposta ao representado atende aos seus interesses, pois praticou ato infracional equiparado aos crimes de tráfico de drogas e de associação, de modo que a postergação do início do cumprimento da medida imposta deixaria de conferir efetividade ao princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. Preliminar de nulidade do feito rejeitada, pois a conduta dos policiais militares foi legítima, observou os ditames legais e constitucionais, não havendo afronta ao princípio de inviolabilidade do domicílio, amparado pelo artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, tampouco ao disposto no artigo 157 do Código de Processo Penal.
3. Os relatos prestados pelos policiais são extremamente coerentes e harmônicos, sustentando plena convicção acerca da materialidade e autoria dos atos infracionais, mormente porque suas afirmações não deixam dúvidas acerca da traficância e da associação desenvolvidas pelo apelante e seus irmãos.
4. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também da persistência na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação de anteriores medidas mais brandas, das condições pessoais desfavoráveis da representada, tudo a indicar que ela se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, carecendo da atuação efetiva do Estado.
5. Recurso conhecido e desprovido.